Tribunal: TJBA
Processo: 0380706-59.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0380706-59.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS REIS SILVA, DANIEL NUNES ROMERO

APELADO: PAULO CRISTIANO SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o abandono da causa pela parte autora; (ii) estabelecer se foi observado o requisito da prévia intimação pessoal válida, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional e exige a estrita observância dos requisitos legais, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.
O art. 485, § 1º, do CPC/
2015
impõe a necessidade de dupla intimação: do advogado pela imprensa oficial e da parte autora pessoalmente, como condição de validade da extinção.

5.
A ausência de intimação pessoal válida da parte autora impede o reconhecimento do abandono da causa e invalida a sentença extintiva.

6.
A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a intimação pessoal da parte é requisito indispensável para a extinção por abandono.

7.
No caso concreto, não se verifica inércia da parte autora, que se manifestou nos autos e requereu a conversão da ação em execução, evidenciando interesse no prosseguimento do feito.

8.
As tentativas de intimação pessoal restaram infrutíferas, sem comprovação de efetiva ciência da parte, o que afasta a regularidade do procedimento.

9.
A sentença baseou-se em premissa fática equivocada ao presumir a regular intimação pessoal, configurando
error in procedendo
.

10.
A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, em observância ao devido processo legal e à primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal eficaz impede o reconhecimento do abandono e acarreta a nulidade da sentença. 3. A manifestação da parte nos autos afasta a caracterização de desídia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 272, § 5º, 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJ-AL, Apelação Cível 0700213-82.2017.8.02.0051, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 05.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0380706-59.2012.8.05.0001
, sendo Apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e Apelado

PAULO CRISTIANO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unani
midade de votos, em
CONHECER e
DA
R PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07